Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). INTERNO COM NÍVEL SUPERIOR COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a remição de pena pela aprovação no Enem/2021, sob o fundamento de já possuir o reeducando nível de ensino superior completo no início do cumprimento da pena.
2. O artigo 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. Entretanto, a aprovação em Exame Nacional do Ensino Médio por interno que já nível superior completo não evidencia o comprometimento com a vida ajustada e produtiva em sociedade, tampouco revela afastamento da ociosidade perniciosa do cárcere. Na realidade, revela a tentativa de subverter o instituto da remição com a realização de provas que não exigem, para ele, o mínimo esforço intelectual.
5. Recurso conhecido e desprovido.